Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA. ESTORNO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PUNIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Embora tenha sido reconhecido na sentença o direito do autor à repetição do indébito pela quantia ilegalmente descontada de sua conta bancária (R$ 21,40), entendeu o magistrado que a quantia de R$ 71,74, estornada pelo banco requerido já superaria o valor da dobra a que o autor faria jus (R$ 42,80).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59870113.
3. O extrato bancário de ID. 59870101 demonstra que o recorrente aufere junto ao INSS benefício de aposentadoria no importe de R$ 1.249,68 (um mil e duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Ademais, os extratos acostados no ID. 59867354 demonstram que sua movimentação bancária condiz com a renda proveniente de sua aposentadoria, o que o enquadra em situação de hipossuficiência. Assim, fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
5. Na sentença recorrida restou pontuado o seguinte: “Nesse sentido, tendo sido efetuado o estorno pela instituição ré, no dia 23/02/2024 (ID 191758836-pág.4), da quantia simples de R$71,74 (setenta e um reais e setenta e quatro centavos), fulminada está a pretensão autoral de repetição do indébito, posto que o valor estornado já integralizou a quantia equivalente à dobra a que fazia jus: R$42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos).”
6. Do que se extrai dos autos, o recorrente, antes do ajuizamento da ação, usufruía da CESTA DE SERVIÇOS ESSENCIAL, que o isentava da cobrança de valor fixo, sendo que pagava apenas as tarifas relativas às operações que excediam o limite do pacote, na forma regulada pela Resolução 3.919/2010 do BACEN.
7. Uma vez que não houve ilegalidade no desconto da quantia de R$ 71,74 da conta bancária do correntista, como contraprestação pelos serviços utilizados, que excederam o limite da CESTA DE SERVIÇOS ESSENCIAL, o fato de o banco requerido ter utilizado tal valor como estorno se mostra aceitável, até porque, conforme constou da sentença, o valor supera a dobra a que o autor faria jus.
8. Condenar o banco a restituir a quantia de R$ 42,80 (dobra pretendida), caracterizaria dupla punição ao banco, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.
9. Quanto ao dano moral, este decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia-a-dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de mero contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do recurso inominado. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADO a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.